Tribunal: TCU
Processo: 011.199/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1492/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11586/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 20/10/2020, Ata 37/2020, relativamente aos itens "9" e "9.1", de modo que onde se lê: " Acórdão 2744/2017-TCU-Segunda Câmara ", leia-se: " Acórdão 2744/2016-TCU-Segunda Câmara ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.199/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rutilio Eugenio Cavalcanti Filho (XXX.133.106-XX) 1.2. Recorrente: Rutilio Eugenio Cavalcanti Filho (XXX.133.106-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Urucuia - MG 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: João Felipe Cunha Pereira (43283/OAB-DF) e outros, representando Rutilio Eugenio Cavalcanti Filho; Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.